Tribunal: TJDFT
Processo: 0730034-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730034-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FERNANDO SANTOS DE ALMEIDA IMPETRANTE: LUCAS DIAS ARAÚJO, JOÃO VITOR GIUBERTI DE PAULA LARANJA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O A decisão proferida no RHC 203254/DF pelo Superior Tribunal de Justiça, favorável ao réu, já havia sido informada em expediente anterior, conforme peças de ID 63265205, vindo agora a informação do trânsito em julgado do referido ato no ID 64331617. Verifico que as medidas pertinentes para o efetivo cumprimento da decisão foram adotadas na época da primeira comunicação, nos termos dos expedientes de ID 63295330 e 63372663. Não havendo providência pendente, DETERMINO o arquivamento do processo. Intimem-se. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 24 de setembro de 2024 15:23:43. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator